Tribunal: TJSP
Processo: 1004277-11.2018.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição - Existente – Cumprimento integral da cláusula 3.3 – Comprovação de realização de atividade de responsabilidade social em quantidade de horas superior a exigida - Instituição de ensino que assumiu o compromisso de seu pagamento, desde que o aluno comprove o cumprimento de todas as condições livremente assumidas - Autor que não

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição - Existente – Cumprimento integral da cláusula 3.3 – Comprovação de realização de atividade de responsabilidade social em quantidade de horas superior a exigida - Instituição de ensino que assumiu o compromisso de seu pagamento, desde que o aluno comprove o cumprimento de todas as condições livremente assumidas - Autor que não atingiu as notas consideráveis de excelência acadêmica – Descumprimento da cláusula 3.2 - Falta de comprovação pelo autor de que cumpriu com todas as condições a seu encargo - Descumprimento que desobriga a ré de amortizar o financiamento - Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo, para sanar contradição apontada*